Tribunal: TJES
Processo: 5003720-91.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003720-91.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARLETE DOS SANTOS HENRIQUE
RECORRIDO: Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S.A
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003720-91.2019.8.08.0011

RECORRENTE:

ARLETE DOS SANTOS HENRIQUE

RECORRIDO:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NECESSIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou contrarrazões (evento 37).
2.
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,
bem como concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99,
“caput”,
§ 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.
3.
No caso em apreço, trata-se de Recurso Inominado interposto por
ARLETE DOS SANTOS HENRIQUE
contra a r. sentença que extinguiu, preliminarmente, o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, ante a ausência de pedido administrativo.
4.
O Col. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240/MG, que decidiu o tema 350 de repercussão geral, o qual analisava a questão relativa ao requerimento administrativo prévio como condição para o acesso ao Poder Judiciário nas hipóteses de benefícios previdenciários, são aplicáveis, por analogia, às demandas que se discutem o seguro DPVAT. Assim, em ação voltada ao recebimento do seguro DPVAT, carece de interesse de agir a autora Recorrente ao propor ação após o julgamento do STF sem ter feito o prévio requerimento administrativo. Precedente TJES (AC nº 011180104298).
5.
Deve ser reconhecido o interesse processual, apesar de inexistir requerimento administrativo prévio, diante da apresentação de defesa de mérito pela Seguradora ré. Entretanto,
in casu,
o processo foi extinto sem resolução do mérito, antes da citação da ré/Recorrida.
6.
Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.
7.

Recurso conhecido e não provido. 8.

Condeno a Recorrente em custas processuais, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

V O T O S

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES:-

Voto no mesmo sentido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso, mas
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95. Condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais, restando suspensa a exigibilidade do pagamento ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.